Tribunal: TJES
Processo: 5005528-92.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005528-92.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REQUISITOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora, reformando a sentença para condenar o banco à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O embargante alega a existência de vícios para fins de prequestionamento, sustentando que o acórdão foi omisso/errôneo ao: (i) fixar o valor dos danos morais em patamar supostamente excessivo, violando o art. 944 do Código Civil; e (ii) determinar a restituição em dobro sem a comprovação da má-fé da instituição, em desacordo com o art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou erro no acórdão embargado quanto: (i) aos fundamentos utilizados para o arbitramento do valor da indenização por danos morais; e (ii) à análise dos requisitos para a condenação à repetição do indébito (restituição em dobro), especificamente sobre a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e limitam-se à correção de vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento. 5. Inexiste omissão quanto ao valor dos danos morais. O acórdão fundamentou expressamente que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi fixado com base nas circunstâncias do caso, na capacidade econômica das partes e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A alegação de valor excessivo configura mero inconformismo com o mérito da decisão. 6. Não há omissão ou erro na análise dos requisitos da devolução em dobro. O acórdão enfrentou diretamente a questão e aplicou o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS), que superou a exigência de má-fé subjetiva (elemento volitivo), estabelecendo que a restituição dobrada é cabível quando a cobrança indevida contrariar a boa-fé objetiva, o que foi verificado no caso. 7. A pretensão do embargante, sob o pretexto de prequestionar dispositivos legais (art. 944, CC e art. 42, CDC), revela-se como tentativa de rediscussão do mérito e de teses jurídicas que foram expressamente analisadas e rechaçadas pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 9.
Tese de julgamento:
"1. Não configura omissão (art. 1.022, CPC) a alegação de inconformismo com o valor fixado a título de danos morais, quando o acórdão embargado fundamentou o arbitramento com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e nas circunstâncias do caso. 2. Inexiste vício no julgado que, aplicando a tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS), afasta a necessidade de comprovação de má-fé subjetiva para a condenação à restituição em dobro, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022; Código Civil (CC), art. 944; Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. Acórdão (id. 15119705) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença para condenar a instituição financeira à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado para fins de prequestionamento. Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo e viola o princípio da razoabilidade, pretendendo o prequestionamento do art. 944 do Código Civil. Aduz, ainda, omissão/erro na condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não foi demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito que entende ser indispensável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15696958), pugnando pela rejeição do recurso, embora a certidão de id. 15741798 ateste a intempestividade da manifestação.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5005528-92.2023.8.08.0011

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE RAIMUNDO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO PAN S.A.
em face do v. Acórdão (id. 15119705) que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença para condenar a instituição financeira à declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em decorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

O embargante alega, em síntese, a existência de vícios no julgado para fins de prequestionamento. Sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é excessivo e viola o princípio da razoabilidade, pretendendo o prequestionamento do art. 944 do Código Civil. Aduz, ainda, omissão/erro na condenação à restituição em dobro, ao argumento de que não foi demonstrada a má-fé da instituição financeira, requisito que entende ser indispensável nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões (id. 15696958), pugnando pela rejeição do recurso, embora a certidão de id. 15741798 ateste a intempestividade da manifestação.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

O embargante afirma que o acórdão, ao fixar os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), violou o princípio da razoabilidade e foi contrário a outros precedentes, buscando a rediscussão do valor.

Contudo, sem razão.

O v. Acórdão foi claro ao fundamentar os critérios utilizados para o arbitramento da indenização. Conforme se extrai do voto condutor:

“Assim, considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, o caráter punitivo pedagógico da medida e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como adequado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pelo apelante.”

A decisão colegiada, portanto, alicerçou a fixação do valor em critérios objetivos e subjetivos do caso concreto. A tentativa de comparar o montante com outros julgados ou de simplesmente classificá-lo como exorbitante não aponta um vício intrínseco à decisão, como omissão, contradição ou obscuridade.

O que se vislumbra é o nítido inconformismo do embargante com a conclusão do julgado, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

No que tange à suposta omissão na análise dos requisitos para a devolução em dobro, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando a condenação com base no mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que superou a necessidade de comprovação do elemento volitivo (má-fé subjetiva). Consta de forma inequívoca no voto:

“O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, firmou a tese de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.”

A tese jurídica sobre os requisitos da repetição do indébito foi o exato tema analisado e decidido pelo colegiado, que aplicou o precedente qualificado à hipótese dos autos, concluindo que a conduta do banco, ao não comprovar a operação, violou a boa-fé objetiva. A insistência do embargante em uma tese jurídica superada não configura omissão, mas sim discordância com a fundamentação jurídica adotada.

Novamente, o que se manifesta é a discordância do embargante com a interpretação jurídica adotada, e não a existência de um ponto omisso que demande integração.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)